Tribunal: TJMT
Processo: 1068025-68.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068025-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 177.369.601-78 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação revisional de contrato c/c declaratória e indenizatória. cartão de crédito consignado (rmc). vício de consentimento. inexistência. contratação eletrônica válida. utilização efetiva do cartão. taxas de juros compatíveis. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, cumulado com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento e abusividade na contratação com reserva de margem consignável.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado sob a alegação de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado; (ii) a validade da contratação eletrônica mediante assinatura digital com biometria e geolocalização; (iii) a legalidade dos descontos e das taxas de juros aplicadas; (iv) a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; e (v) o cabimento de repetição de indébito e danos morais.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, porém sem inversão automática do ônus da prova nem presunção de procedência do pedido.

4. Restou comprovada a contratação regular do cartão de crédito consignado, por meio de termo assinado digitalmente, com autenticação por biometria facial e geolocalização, bem como cláusulas claras sobre a natureza do produto.

5. A efetiva utilização do cartão por parte do autor – mediante saque e pagamentos – afasta a tese de erro substancial quanto ao objeto do contrato.

6. As taxas de juros pactuadas (5,5% a.m.) se mostraram compatíveis com os parâmetros médios do mercado para a modalidade de cartão consignado, não configurando abusividade.

7. A contratação eletrônica, nos moldes da MP nº 2.200-2/2001, é juridicamente válida, e os elementos técnicos garantem a autenticidade do ato.

8. A legislação permite a reserva de margem consignável específica para cartão de crédito (art. 115, VI, da L. 8.213/1991).

9. Não há fundamento para conversão do contrato em modalidade diversa, tampouco para a restituição em dobro ou indenização, dada a inexistência de conduta ilícita.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo assinado eletronicamente, com cláusulas claras e utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício de consentimento. 2. As taxas de juros pactuadas, quando compatíveis com a média do mercado da respectiva modalidade, não caracterizam abusividade. 3. A ausência de ilicitude afasta a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADEMILSON JOSE DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 1068025-68.2025.8.11.0041), ajuizada por pela apelante em face de BANCO DAYCOVAL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afastar o alegado vício de consentimento, confirmar a validade dos descontos realizados e a adequação das taxas de juros praticadas, bem como indeferir os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais (cf. Id. nº 322781879).

O apelante/autor, em seu recurso, sustenta, que a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, ante sua hipossuficiência.

Ademais, defende a anulabilidade do negócio jurídico por vício de consentimento, sustentando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando sua real intenção era obter empréstimo consignado simples. Alega que a confusão entre os produtos, a ausência de informação clara e a fragilidade do processo de contratação criaram ambiente propício ao erro.

Argumenta que o banco não comprovou a regular contratação, pois o termo de adesão apresentado é genérico, sem assinatura original e com indícios de adulteração. Ressalta que a simples transferência de valores não comprova a adesão ao cartão, além de apontar divergências na tonalidade da assinatura e informações do documento, sugerindo manipulação. Alega ainda que nunca recebeu o cartão e que os descontos vêm sendo realizados desde janeiro de 2020.

Invoca a Súmula 530 do STJ e requer a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, diante da ausência de comprovação da taxa contratada. Menciona a Lei Complementar nº 821/2025, sancionada pelo Governador de Mato Grosso, que veda a abertura de margem consignável para cartões de crédito.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, com o cancelamento definitivo dos descontos relativos ao cartão de crédito, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (cf. Id. nº 322781881).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 322781887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, na alegação de vício de consentimento e na existência de eventual dano moral indenizável.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC não implica automaticamente na procedência dos pedidos do consumidor, sendo necessário analisar as provas produzidas nos autos para verificar a existência de eventual abusividade ou vício na contratação.

No caso em análise, ao contrário do que alega o apelante, o banco apelado comprovou satisfatoriamente a regular contratação do cartão de crédito consignado, apresentando o Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado, devidamente assinado eletronicamente pelo apelante, com autenticação por biometria facial, geolocalização e outros elementos de segurança que garantem a autenticidade da contratação.

O documento apresentado demonstra que o contrato nº 52098433222 foi celebrado em 18/03/2022, com taxa de juros de 5,5% ao mês (90,12% ao ano), contendo autorização expressa para reserva de margem consignável de até 5% da remuneração do autor para pagamentos mínimos mensais da fatura do cartão de crédito consignado.

Destaca-se que o Termo de Adesão contém informação clara e destacada: “TENHO CIÊNCIA QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NAS CONDIÇÕES ACIMA”, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

Ademais, ficou comprovado nos autos que o apelante utilizou o cartão para realizar compras e efetuou saques, como o realizado em 21/03/2022 no valor de R$ 1.919,00, depositado em conta de sua titularidade. Também restou demonstrado que o apelante realizou pagamentos avulsos de faturas, o que evidencia seu conhecimento sobre a dinâmica do produto contratado.

Quanto à alegação de abusividade das taxas de juros, cumpre ressaltar que, conforme a Súmula 382 do STJ, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Para que se configure a abusividade, é necessário que se demonstre que a taxa praticada destoa significativamente da média de mercado para operações semelhantes, conforme o Tema Repetitivo 27 do STJ: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.

No caso concreto, a taxa de juros contratada de 5,5% ao mês (90,12% ao ano), embora superior à média praticada para empréstimos consignados tradicionais, está dentro dos parâmetros aceitáveis para a modalidade específica de cartão de crédito consignado, que possui características operacionais e riscos distintos. Conforme demonstrado pelo banco apelado, essa taxa é compatível com as praticadas no mercado para esse tipo específico de produto financeiro.

É importante ressaltar que o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado são produtos financeiros distintos, com características e taxas de juros próprias. No empréstimo consignado, o valor é disponibilizado de uma única vez ao cliente, que o paga em parcelas fixas descontadas diretamente de sua folha de pagamento. Já no cartão de crédito consignado, como o contratado pelo apelante, é concedido um limite de crédito que pode ser utilizado para compras ou saques, sendo descontado mensalmente da folha de pagamento apenas o valor mínimo da fatura, correspondente a um percentual do limite concedido.

A Reserva de Margem Consignável (RMC) para cartão de crédito utilizada no caso do apelante possui respaldo legal, conforme previsto no art. 115, VI, da Lei 8.213/91, que estabelece o limite de 5% do benefício para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para utilização com finalidade de saque. Portanto, não há ilegalidade na modalidade contratada pelo apelante com o Banco Daycoval.

Quanto à alegação de ausência da via original do contrato e de suposta adulteração do documento, não há nos autos qualquer elemento concreto que corrobore tal afirmação. A contratação eletrônica realizada pelo apelante é plenamente válida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, e os elementos de segurança utilizados na contratação (biometria facial, geolocalização, etc.) conferem autenticidade ao documento.

Sobre a alegação de “dívida infinita”, observo que a Instrução Normativa INSS/PRES nº 138/2022 estabelece que o saldo da fatura do cartão consignado deve ser parcelado em prestações mensais de mesmo valor, vedando o crédito rotativo, o que afasta a tese do apelante.

Quanto à menção à Lei Complementar nº 821/2025, que veda a abertura de margem consignável para cartões de crédito, cumpre destacar que tal norma não se aplica ao caso em análise, uma vez que o contrato foi celebrado em 18/03/2022, antes da vigência da referida lei, devendo ser respeitado o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Trago, ainda, precedente de minha Relatoria:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONTRATAÇÃO LÍCITA E REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Nadir Pereira contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento por erro quanto à natureza do contrato celebrado; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, com restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado contém descrição clara da natureza do produto, não se evidenciando erro escusável ou ausência de informação relevante.

4. A parte apelante utilizou o cartão em saques e compras, conduta incompatível com alegação de desconhecimento da natureza do negócio.

5. O ordenamento jurídico não admite a conversão unilateral e retroativa de modalidade contratual lícita em outra diversa, à míngua de vício que comprometa a validade do negócio (CC, art. 170).

6. Inexistente ato ilícito, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

(N.U 1022249-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que, havendo prova da efetiva utilização do cartão pelo consumidor, não há que se falar em indução a erro ou onerosidade excessiva:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT 1004974-04.2019.8.11.0006, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 03/08/2021, DJE 10/08/2021)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e utilização reiterada pelo consumidor, revela ciência inequívoca da modalidade contratada, afastando a existência de vício de consentimento. 2. O uso habitual da linha de crédito descaracteriza a falha na prestação de informações e inviabiliza a conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado. 3. É incabível a restituição de valores ou indenização por danos morais quando evidenciado o conhecimento prévio e o benefício econômico da parte consumidora, sob pena de afronta à boa-fé objetiva.”

(TJMT, Ap. Cív. 1007144-65.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20/08/2025, DJE 20/08/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025